Tribunal: TJSP
Processo: 0004260-51.2002.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
*Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário – Sentença julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente – Descabimento – Incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei 10.931/04 c.c. art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) –

Ementa:
*Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário – Sentença julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente – Descabimento – Incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei 10.931/04 c.c. art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Aplicação das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Decurso do prazo prescricional de 3 anos não verificado – A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do credor – Exequente empreendeu inúmeras diligências em busca de bens dos executados, sem que a execução permanecesse paralisada por período superior ao prazo prescricional trienal - Prescrição intercorrente não consumada – Precedentes – Recurso provido. *